Tribunal: TJES
Processo: 5018397-14.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018397-14.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR CESAR ALVES LEITE
RECORRIDO: AUGUSTINHO NARCISO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018397-14.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: VITOR CESAR ALVES LEITE

RECORRIDO
:
AUGUSTINHO NARCISO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE IMAGEM. DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS EM REDES SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E EXPOSIÇÃO INDEVIDA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO DO DIREITO OU INTUITO DE DIFAMAR. CONTEÚDO QUE NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES DA NARRATIVA DE FATOS OU CRÍTICA GENÉRICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I - CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega o autor que teria sido ofendido em sua imagem e dignidade em razão da divulgação de conteúdo audiovisual contendo frase depreciativa, supostamente veiculada por meio de aplicativo de mensagens.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor/recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar os elementos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal) foram preenchidos; se houve abuso de direito e lesão aos direitos da personalidade do recorrente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Com efeito, consoante disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, para a caracterização da responsabilidade civil é necessária à demonstração da conduta ilícita, dolosa ou culposa, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

7. No caso dos autos, conforme bem fundamentado pelo juízo sentenciante, o requerente não se desincumbiu do ônus probatório quanto à prática de conduta ilícita, motivada por suposta ofensa moral perpetrada pelo réu. Ademais, não houve produção de prova testemunhal para corroborar com os fatos alegados na inicial com relação à prática de ofensas e difamação.

8. Sendo assim, o recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, o seu direito, sendo que, ainda assim, toda a sua prova poderia ter sido demonstrada em sede de primeira instância. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o autor não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seus direitos.

9. No caso dos autos, o Recorrente não logrou demonstrar de maneira cabal que a parte recorrida tivesse praticado ato com repercussão social ou exposição massiva capaz de abalar sua honra objetiva perante a comunidade, não configurou um excesso desproporcional que infligisse dor e humilhação intensas, que não estivessem intrinsecamente ligados à própria dinâmica do desentendimento entre as partes.

10. Desse modo, não merece prosperar o pedido de condenação por danos morais, na medida em que não se trata de hipótese de dano
in re ipsa
, ou seja, a parte autora deve comprovar o constrangimento, repercussão social ou dano irreparável causado pela ação das rés, o que não ocorreu. Acertada a decisão do juízo de origem

.

IV - DISPOSITIVO

11. Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

12. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)